Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009067-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO CHAMADO “PACOTE ANTICRIME” – NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS DESCUMPRIDA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – EVENTUAL EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NÃO AUTORIZA DECLARAR, DE IMEDIATO, A ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA.

Não condizendo com a realidade a assertiva de que o magistrado singular não observou a determinação contida no chamado “pacote anticrime” – a respeito da reanálise dos requisitos e necessidade de manutenção das prisões cautelares dos pacientes, no prazo de noventa dias – descabe cogitar em ilegalidade da prisão, por violação ao disposto na novel Lei n. 13.964/2019.

Ainda que houvesse eventualmente extrapolado o prazo determinado na Lei n. 13.964/2019, não implica reconhecer, de imediato, que a custódia preventiva se tornou ilegal, pois, à luz do princípio da razoabilidade, devem ser observadas algumas peculiaridades, a exemplo da complexidade do feito, pluralidade de réus e demais circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1009067-91.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Onorio Gonçalves da Silva Júnior

Pacientes:

Luciano Palopoli, Douglas Vieira da Costa e Gabriel Vieira da Costa

Impetrado:

Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado pelo Dr.
Onorio Gonçalves da Silva Júnior,
em benefício de
L
uciano Palopoli
,
Douglas Vieira da Costa
e
Gabriel Vieira da Costa,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da singela impetração, os pacientes foram presos preventivamente no dia 19.12.2019, no âmbito da denominada operação
“Reditus”.

O impetrante destaca que o inquérito policial, primeiramente, tramitou pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, e, posteriormente, houve o declínio da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Assevera que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois permanecem presos há mais de cento e vinte dias, de modo que a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, não se atentou ao disposto no chamado “pacote anticrime” – Lei n. 13.964/2019 –, que determinou que as prisões preventivas devem ser reavaliadas pelo magistrado após decorridos noventa dias de seu início, sob pena de tornar ilegal a mantença da custódia.

Com essas considerações, pediu a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que os pacientes
“aguardem em liberdade momentaneamente o julgamento final deste writ (mérito)”,
aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar requestada foi indeferida consoante os termos do
decisum
encartado às pp. 272-273 (Id 40519970), e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 279-284 (Id 41550983) oportunidade em que o magistrado
a quo
relata os motivos pelos quais foi decretada, em 5.12.2019, a prisão preventiva dos pacientes; destaca os andamentos processuais decorridos até o momento, e ressalta que, em 18.3.2020, em decorrência da inovação trazida pela Lei n. 13.964/2019, procedeu com a reanalise da necessidade da medida segregatória, concluindo por manter o
carcer ad cautelam
dos envolvidos, bem como, em 1o.4.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
Luciano Palopoli Barros
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 42109467), manifesta-se pela
denegação
da ordem, destacando que
“
a assertiva de que os pacientes encontram-se segregados há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem que o juiz da causa tenha reanalisado a necessidade das custódias cautelares, mostra-se impertinente”,
tendo em vista a informação de que foram devidamente reanalisados os requisitos e necessidade da mantença das medidas segregatórias impostas aos pacientes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, almeja-se na presente impetração a revogação das prisões preventivas impostas aos pacientes
L
uciano Palopoli
,
Douglas Vieira da Costa
e
Gabriel Vieira da Costa,
ao argumento de que eles permanecem segregados há mais de cento e vinte dias, e a autoridade judiciária apontada como coatora,
não se atentou ao disposto no chamado “pacote anticrime” – Lei n. 13.964/2019 –, que determinou que as prisões preventivas devem ser reavaliadas após decorridos noventa dias de seu início, sob pena de tornar ilegal a mantença da custódia.

É evidente que a ordem deve ser denegada.

A questão é deveras simples, primeiro porque não condiz com a realidade a assertiva de que o magistrado singular não observou a determinação contida no chamado “pacote anticrime” – a respeito da reanalise da necessidade de manutenção das prisões cautelares.

Como bem elucidou o magistrado singular, em suas informações judiciais, a prisão preventiva dos pacientes fora decretada em 5.12.2019, e, em 18.3.2020, em decorrência da inovação trazida pela Lei n. 13.964/2019 – “pacote anticrime” – procedeu com a reanálise da necessidade da medida segregatória, concluindo por mantê-la em relação a todos os envolvidos, bem como, em 1o.4.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
Luciano Palopoli Barros
.

Destaco excertos da decisão proferida:

“
Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que visa aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, foi incluído o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, que dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias, “in verbis”:

(...)

Assim sendo, os autos vieram-me conclusos para analisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados, razão pela qual, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados.

As investigações realizadas culminaram com a identificação de 67 (sessenta e sete) pessoas que seriam integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV/MT”, as quais seriam, em tese, responsáveis pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Importa consignar, que a representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e ratificada pelo membro do órgão ministerial, foi devidamente deferida por es te juízo, no dia 05 de dezembro de 2019 (fls. 262/394).

Em virtude da decisão, foi deflagrada a operação, no dia 19 de dezembro de 2019, culminando na prisão das seguintes pessoas: Maurício Gonçalves da Silva, Jaysson Leandro Rodrigues de Barros,
Douglas Vieira da Costa
, Elkjai Pereira de Andrade, Adelino Messias de Souza, Adão Alves da Silva Neto, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos, Miriã Aureliano Cavalcante, Thiago Oliveira Santana, Daniel Junio dos Santos Barbosa, Dheyton Nunes dos Santos Souza, Luiz Tiago de Souza Filho, Edeilson Santos Dos Reis, Jhonatan Rodrigues Faria, Elisio Augusto Pereira, Jean Mendes Nascimento, Luis Fernando Lobato Cunha, Judean Mendes Nascimento, José Henrique Rodrigues Fengler, Wanderson Marcos da Silva, Marcos da Silva Martins, Luan Sales Barbosa, Emilson Rodrigues da Silva, Lucivânia Vieira da Costa, Weverson Silva Brito, Wandebrim Pereira Alves, Ronie Nascimento Silva, Jacqueline dos Santos Nogueira,
Gabriel Vieira da Costa
, João Vitor da Silva, Francisco Marcos da Silva,
Luciano Palopoli Barros
, Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, Ana Beatriz Dourado dos Santos, Fagner Araújo Dos Santos, Katia da Silva dos Santos, Augusto Felipe da Silva, Kaic Silva Lima, Mateus da Silva, Gilvan Oliveira Macena, Weslen Henrique de Lima Ramos, Pabla Melo Klauss, Luan Teixeira de Oliveira, Mauro da Silva Mathias, Valdemar Ferreira Gregorio e Paulo Henrique Arguello Tristão.

(...)

Inicialmente, consigne -se, por ser importante, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram o decreto cautelar se encontram presentes, logo a prisão preventiva ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, não há que se falar que decisão que decretou a custodia cautelar carece de fundamentos, visto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa, ora investigada.

Registro que o Des. Pedro Sakamoto, ao julgar os diversos habeas corpus impetrados pelos investigados na “Operação Reditus”, consignou que a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados “está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a envolvida no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva”.

(...)

Desta forma, a gravidade concreta dos delitos, consubstanciada na existência de organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico e corrupção de menores para o tráfico de drogas, perpetrados, em tese, pelos acusados reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Além disso, como bem consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos acusados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.

Ressalto, ainda, a periculosidade dos seus integrantes da organização criminosa, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes) sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.

De outro norte, há que se ressaltar que a maioria dos acusados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do “periculum libertatis” .

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula -se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva (...).” (Id 41550984).

Se não bastasse, além da não observância do impetrante, é bom que se diga que, a
inda que houvesse sido extrapolado o prazo de noventa dias – determinado na Lei n. 13.964/2019 – tal fato, por si só, não implica reconhecer, de imediato, que a custódia preventiva se tornou ilegal.

Nesse tocante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inovação trazida com a referida lei tem por objetivo assegurar que a prisão cautelar dos segregados não se estenda por demasiado tempo, devendo, contudo, acaso ultrapassado o prazo estipulado, serem observadas algumas circunstâncias, a exemplo da complexidade do feito, pluralidade de réus e demais peculiaridades do caso concreto.

Destaco o seguinte julgado:

“(...) 3. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso, trata-se de ação penal complexa que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves (latrocínio); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais (a agravante foi condenada em primeira instância à pena superior a 23 anos de reclusão). (...).” (STJ – AgRg no HC 558553/PB – Agravo Regimental no HC 2020/0016226-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 28.4.2020).

Pelo exposto, sem delongas e, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
L
uciano Palopoli
,
Douglas Vieira da Costa
e
Gabriel Vieira da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020